Tribunal: TJBA
Processo: 0563714-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563714-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ROGERIO COSTA DUARTE

Advogado(s)
:
ELMAR CAETANO DE SOUZA LIMA, TIAGO MOURA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora ao pagamento de lucros cessantes e determinar a substituição do índice de correção do saldo devedor. A apelante sustenta o descabimento dos lucros cessantes por ausência de prova do prejuízo e a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária (INCC) previsto contratualmente.

II. Questão em discussão

2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em verificar a) o cabimento da condenação por lucros cessantes em razão do atraso na entrega de imóvel, na modalidade de dano presumido, independentemente da destinação do bem; b) a razoabilidade do percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, fixado a título de lucros cessantes; c) a legalidade da substituição do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sobre o saldo devedor, durante o período de mora da construtora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da construtora por vícios na prestação de serviço, incluindo o atraso na entrega da obra, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Alegações de caso fortuito ou força maior, como greves e chuvas, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afastam o dever de indenizar.

4. O atraso na entrega do imóvel, para além do prazo de tolerância contratualmente previsto e considerado válido, gera para o promitente comprador o direito à indenização por lucros cessantes. O prejuízo, nesses casos, é presumido, decorrendo da simples privação do uso e fruição do bem, independentemente de prova da intenção de locar o imóvel. A finalidade residencial do bem não afasta a indenização, pois o adquirente é privado da possibilidade de nele residir, sendo obrigado a arcar com aluguel ou a permanecer em outra moradia.

5. O percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a título de lucros cessantes mensais, mostra-se razoável e em conformidade com a prática jurisprudencial para estimar o valor locatício do imóvel e compensar o adquirente pela indisponibilidade do bem.

6. Afigura-se abusiva a manutenção da correção do saldo devedor pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) após o esgotamento do prazo de entrega da obra, incluído o período de tolerância. A incidência de índice setorial, que reflete os custos da construção, durante o período de mora imputável exclusivamente à construtora, onera indevidamente o consumidor, que não deu causa ao atraso, configurando desequilíbrio contratual. Correta a substituição do INCC pelo IPCA, índice que reflete a inflação geral de preços.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0563714-34.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como apelado ROGERIO COSTA DUARTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)